Tribunal: CARF
Processo: 13726.000141/2006-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13726.000141/2006-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.558 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
JOSÉ NILTON MATOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Constatada a omissão de rendimentos, o lançamento do imposto devido é
realizado de ofício.
DEDUÇÃO COM DEPENDENTES. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
PARA INCLUSÃO DE CUNHADO.
No rol de dependentes elencado no art. 77 do Regulamento do Imposto de
Renda (Decreto no 3.000/99) não consta cunhado.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Para fazer jus à dedução de despesas médicas, deve haver a sua comprovação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luís Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão no 13-27.182 (e-fls. 56-
60) proferido pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro (DRJ/RJOII) que julgou parcialmente procedente a impugnação do contribuinte.

Transcrevo o relatório da decisão de piso:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13726.000141/2006-92
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.558 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13726.000141/2006-92

Trata-se de impugnação apresentada pela pessoa física em epígrafe em
24/04/2006, contra o Auto de Infração que apurou o crédito tributário de R$
17.250,98, resultante da revisão da Declaração de Ajuste Anual, exercício de
2003, ano-calendário de 2002.

Por meio do procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual foram
apuradas, conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, as seguintes
infrações:

1) Omissão de rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica, no valor de R$
17.172,89,
decorrentes do trabalho com vínculo empregatício (Prefeitura de Itatiaia);

2) Dedução indevida de dependente Sávio José Esteves; e

3) Dedução indevida de despesas médicas por não apresentar documentos que
suportassem as despesas. Foi, ainda, alterado o valor do Imposto de Renda
Retido na Fonte - IRRF em razão da inclusão do valor de R$ 308,97
devidamente comprovado e que não havia sido informado na declaração.

Cientificado do Lançamento em 23/03/2006, o Sujeito Passivo apresentou a
impugnação alegando, em síntese, que:

- Os rendimentos relativos à Prefeitura de Itatiaia não foram declarados por falta
do envio da declaração de rendimentos por parte da fonte pagadora. Por não
possuir contracheque, não sabe quais os valores declarados pela fonte pagadora.

- O dependente Sávio José Esteves, maior inválido conforme cópia de termo de
interdição em anexo, é filho de Manoel Esteves Filho, que não pode arcar com
as despesas próprias e do interditado, sendo os gastos arcados pelo Contribuinte
autuado.

- Sua esposa é portadora de doença grave. Em anexo os comprovantes das
despesas médicas.

A decisão de piso ajustou o lançamento a partir da constatação de que os
rendimentos auferidos pelo recorrente eram de fato menos do que os informados na DIRF. Assim
constou na decisão:

Fica demonstrada, assim, a ocorrência de erro no lançamento ao considerar
como omisso o valor de R$ 17.172,89 ao invés de R$ 14.189,32, devendo o
Lançamento ser retificado para que este seja o valor da omissão de rendimentos.

E concluiu pela parcial procedência, como se infere:
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.558 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13726.000141/2006-92

Em seu recurso voluntário (e-fls.65-68), o recorrente reitera os termos de sua
impugnação e acrescenta que incluiu Sávio José Esteves na sua relação de dependentes
porquanto é seu cunhado, irmão de sua esposa, que é sua dependente, a quem coube a curadoria
do maior inválido. Acosta documentos comprobatórios desta circunstância (e-fls. 71-79).

É o relatório.

Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora.

Da admissibilidade

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de modo
que o conheço e passo a analisar o seu mérito.

Do mérito
Tendo em vista que a fundamentação do recurso voluntário não agregou novos
elementos jurídicos capazes de alterar a conclusão da decisão de piso, valho-me da previsão
contida no § 3o do art. 57 da Portaria MF no 343, de 09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente:

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.558 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13726.000141/2006-92

§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) [Grifo nosso]

Assim, e tendo em vista que estou inteiramente de acordo com os fundamentos
lançados na decisão a quo e com base na disposição regimental supra citada, valho-me das
razões de decidir do voto condutor do respectivo acórdão:

Omissão de Rendimentos

A omissão de rendimentos no valor de R$ 17.172,89, conforme Descrição dos
Fatos e Enquadramento Legal do Auto de Infração (fls. 05), foi apurada
exclusivamente com base nas informações constantes do sistema informatizado
da Secretaria da Receita Federal do Brasil- RFB.
Cumpre-se registrar, no entanto, que a única informação constante do sistema
informatizado da RFB relacionada aos rendimentos recebidos pelo Contribuinte
da fonte pagadora Prefeitura Municipal de Itatiaia no ano-calendário 2002 é
proveniente da Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte - Dirf
entregue em 26/02/2003 (fls. 50), na qual constaram para o Contribuinte
rendimentos tributáveis no valor de R$ 14.189,32 e Imposto de Renda Retido na
Fonte - IRRF de R$ 176,57.

Em resumo, alega o Impugnante que não declarou os rendimentos por não saber
quais os valores recebidos e não possuir documentos como contracheques e
declaração de rendimentos.

O contribuinte do imposto de renda é o adquirente da disponibilidade
econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza, conforme
enunciam os artigos 45 e 121, parágrafo único, I, do CTN. Consoante art. 787
do Regulamento do Imposto de Renda - RIR, aprovado pelo Decreto 3.000, de
26/03/1999, as pessoas físicas deverão apresentar anualmente declaração de
rendimentos, na qual se determinará o saldo do imposto a pagar ou o valor a ser
restituído, relativamente aos rendimentos percebidos no ano-calendário A
eventual não entrega do Comprovante de Rendimentos ao Contribuinte pela
Fonte Pagadora, não exime o Sujeito Passivo da obrigação de oferecer à
tributação a totalidade de seus rendimentos auferidos. Em havendo o
recebimento de rendimentos não pode ser admitida a hipótese de
desconhecimento pelo Contribuinte dos valores auferidos.

A Dirf, preenchida nos termos da Instrução Normativa SRF n° 269, de 26
de dezembro de 2002, é documento declaratório de rendimentos e de retenção
de imposto de renda na fonte, servindo como prova relativa dos correspondentes
valores. Dessa forma, não tendo o Contribuinte apresentado alegações ou provas
de quais seriam, de fato, os valores dos
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.558 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13726.000141/2006-92

rendimentos por ele auferidos da Prefeitura de Itatiaia, devem prevalecer as
informações constantes da Dirf.

Fica demonstrada, assim, a ocorrência de erro no lançamento ao considerar
como omisso o valor de R$ 17.172,89 ao invés de R$ 14.189,32, devendo o
Lançamento ser retificado para que este seja o valor da omissão de rendimentos.

Dedução Indevida de Dependente

Com o fim de comprovar que Sávio José Esteves é seu dependente, o
Impugnante apresenta cópias de documentos referentes ao Processo 15.508/00
do Juízo de Direito da la Vara de Família da Comarca de Resende/RJ, dentre os
quais a Certidão expedida por tal órgão do Poder Judiciário, na qual se certifica,
em 19/02/2001, que ao Sr. Manoel Esteves Filho foi deferido o compromisso
legal de servir ao cargo de Curador Provisório de Sávio José Esteves.

Os documentos apresentados são hábeis, tão somente, a comprovar ser o Sr.
Manoel Esteves Filho o curador provisório de Sávio José Esteves, não sendo
capazes, entretanto, de demonstrar a existência de qualquer tipo de vínculo entre
o Impugnante e aquelas duas pessoas.

O Interessado não trouxe em sua peça impugnatória nenhum documento capaz
de comprovar que possui qualquer tipo de vínculo com Sávio José Esteves ou
Manoel Esteves Filho, assim, está correto o Lançamento ao considerar indevida
a dedução de dependente.

Dedução Indevida de Despesas Médicas

O tema da dedução tributária dos gastos incorridos com despesas médicas é
tratado pelo art. 80 do Regulamento do Imposto de Renda -RIR, aprovado pelo
Decreto n° 3.000/1999, in verbis:

“Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicas e
próteses ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso Il, alínea
“a”).

§1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):

I - (..);
II - (...);

III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo,
na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual
foi efetuado o pagamento;”

Por sua vez, o “caput” do artigo 73, do RIR/1999 estabelece que:

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.558 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13726.000141/2006-92

“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a
juízo da autoridade lançadora (Decreto-Lei ní' 5.844, de 1943, art. II, § 3o). "

Portanto, o contribuinte está obrigado a comprovar, de forma inequívoca e
mediante documentação hábil e idônea, a realização de todas as deduções
informadas na declaração de ajuste anual, conforme estatui a legislação
transcrita.

O Contribuinte juntou à sua peça impugnatória Declaração e Receituário
emitidos pelo Hospital N. S. das Graças, documentos estes relacionados à Sra.
Liliane Matos, nos quais não constam quaisquer informações relacionadas a
pagamentos efetuados pelo Contribuinte referentes a despesas médicas.
Portanto, não tendo o Interessado logrado êxito em comprovar o efetivo
pagamento das despesas médicas declaradas, mantém-se a glosa das despesas
médicas.

Conclusão
Diante de todo o exposto, o lançamento deve ser alterado, apenas em relação à
omissão de rendimentos apurada, passando a ter a seguinte composição:

Por fim, voto pela PROCEDÊNCIA EM PARTE da impugnação, sendo
devido o imposto de renda suplementar de R$ 6.935,91 (seis mil novecentos e
trinta e cinco reais e noventa e um centavos), a ser acrescido de multa de ofício
e juros de mora.

Por oportuno, acrescento que o recorrente não fez qualquer comprovação de que
tenha recebido valor inferior àquele informado pelo Município de Itatiaia, o que poderia ter sido
feito mediante a apresentação de extrato bancário, por exemplo.

Tendo em vista que apenas em sede de recurso voluntário o recorrente esclareceu
que Sávio Esteves é irmão de sua esposa, cumpre informar que não existe previsão legal para
inclusão de cunhado na rol de dependentes, como se infere da leitura do art. 77, § 1o do Decreto
no 3.000/99, Regulamento do Imposto de Renda vigente à época dos fatos:

Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a
noventa reais por dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-003.558 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13726.000141/2006-92

§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto
nos arts. 4o, § 3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):

I - o cônjuge;

II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais
de cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;

III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer
idade quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;

IV - o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do
qual detenha a guarda judicial;

V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos,
desde que o contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;

VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos,
tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção mensal;

VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.

Como se observa, a dedução por dependente pretendida somente seria possível se
o próprio recorrente fosse o tutor ou curador do maior invalido. No entanto, o recorrente informa
que sua esposa é a curadora, e demonstra esse fato por meio dos documentos acostados ao
recurso.
Feito esse acréscimo, entendo deva ser mantida a decisão de piso.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital